Tribunal: TJMT
Processo: 0007509-70.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007509-70.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA DACCACHE IERVOLINO - CPF: 117.996.798-45 (APELANTE), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO - CPF: 799.855.566-15 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO - CPF: 799.855.566-15 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), CRISTINA DACCACHE IERVOLINO - CPF: 117.996.798-45 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

Ementa:

Direito processual civil. Apelações Cíveis. Ação de manutenção de posse. ausência de análise de reconvenção e pedidos principais. vicio por negativa de prestação jurisdicional. cassação.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, confirmando a liminar concedida e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora/apelante alega omissão quanto à análise de pedidos de multa por descumprimento de ordem judicial, indenização por perdas e danos e fixação dos honorários sobre o valor da condenação. O réu/apelante sustenta nulidade da sentença por omissão quanto à análise de reconvenção e atualização de valores depositados, além de discutir a perda do objeto da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a ausência de análise pela sentença de primeiro grau dos pedidos reconvencionais apresentados pelo réu, bem como das postulações iniciais da autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreciação da reconvenção, apresentada como pedido contraposto na contestação, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 343, caput, do CPC.
4. O nomen iuris atribuído ao pedido (reconvenção ou contraposto) não afeta sua admissibilidade, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.940.016/PR).
5. A análise direta da reconvenção nesta instância é inviável, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Necessidade de cassação da sentença para que o juízo de origem se manifeste sobre todas as questões levantadas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu provido, com cassação da sentença e determinação para que o juízo de origem analise integralmente os pedidos principais e reconvencionais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de análise de reconvenção apresentada pelo réu na contestação caracteriza vício por negativa de prestação jurisdicional, ensejando a cassação da sentença para apreciação integral dos pedidos iniciais e reconvencionais."

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTINA DACCACHE IERVOLINO e também por LUIZ AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza

de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Manutenção de Posse”
(Proc. nº
0007509-70.2012.8.11.0004
), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido procedente, confirmando a liminar que deferiu
“o pedido de manutenção de posse em favor da autora (...) em relação à área descrita na inicial”
bem como, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 227920737).

Em suas razões recursais, a autora/apelante afirma que a sentença foi omissa ao não analisar pedidos expressos, configurando negativa de prestação jurisdicional e julgamento
infra petita
, aduzindo nesse sentido que, a sentença ignorou o pedido de condenação do apelado ao pagamento de multa diária (R$5.000,00 e R$20.000,00) fixada por descumprimento de ordem judicial, somando períodos de 62 e 259 dias, respectivamente.

Defende também a omissão quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, comprovados por documentos que demonstram gastos diretos e prejuízos com a contaminação do rebanho, afetando vendas ao mercado europeu.

Argumenta por fim que, os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em desacordo com o artigo 85, §2º, do CPC, sustentando nesse sentido que, havendo condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.

Pede pois, pelo provimento do recurso, afim de
“anular a sentença proferida, diante da clara omissão e denegação de justiça, ao deixar de apreciar e decidir sobre questões objetivadas na ação (julgamento infra petita), especialmente no que toca à condenação do apelado no pagamento da multa já fixada e pagamento de indenização pelas perdas e danos sofridos”
alternativamente, que seja dado provimento ao recurso,
condenando “o apelado no pagamento da multa aplicada, bem como na indenização pelas perdas e danos sofridos a ser apurado em regular liquidação de sentença”
(cf. Id. nº 227920746).

No recurso vinculado ao Id. nº 227920748

o réu/apelante alega a nulidade da sentença sob o argumento de que esta foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de reconvenção, nesse pedido, buscava-se a condenação da autora por Danos Materiais e Lucros Cessantes, os quais teriam origem na superlotação de gado e no uso irregular da rastreabilidade da Fazenda Santa Rita.

Além disso, o apelante afirma que houve omissão quanto à atualização monetária dos valores de aluguel depositados em juízo, sem qualquer decisão sobre a complementação ou o levantamento desses montantes, por fim, sustenta que a desocupação da área pela autora retirou o objeto da ação de manutenção de posse, ponto que não foi considerado pelo juízo.

Pede pois, o provimento do recurso, afim de cassar a r. sentença apelada (cf. Id. nº 227920748).

A autora
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº

227920755
,
enquanto o réu contrarrazões junto ao Id. nº 227920754, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De forma objetiva, verifica-se que, ao apresentar sua contestação, o réu/segundo apelante formulou um
“pedido contraposto”
, no qual solicitou a condenação da autora ao pagamento de Danos Materiais e Lucros Cessantes, alegadamente decorrentes da superlotação de gado e do uso indevido da rastreabilidade da Fazenda Santa Rita (cf. Id. nº 227920652 -

pág. 21 á 53).

Contudo, essa demanda não foi apreciada pelo magistrado de primeira instância na sentença proferida.

Conforme estabelece o art. 343, caput, do CPC, o réu tem o direito de apresentar reconvenção no mesmo processo, sendo imperativo que tanto a ação principal quanto a reconvenção sejam decididas em uma única sentença.

Portanto, a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a reconvenção configura um vício por negativa de prestação jurisdicional, exigindo que o juízo a quo profira nova decisão que contemple todas as questões apresentadas pelas partes.

Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, referindo-se ao pedido reconvencional como
“pedido contraposto”
, não compromete sua análise, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor , desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.940.016/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Registre-se, ainda, que não é possível analisar a reconvenção nesta instância recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, além de comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu/apelante, cassando a r. sentença, determinando que seja proferida nova decisão pelo juízo de origem, contemplando uma análise completa dos pedidos iniciais e reconvencionais. Em razão disso, julgo
prejudicado
o recurso de apelação interposto pela autora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025